Tribunal: TJDFT
Processo: 0007927-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007927-86.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA DATA S.A. RECORRIDO: CALDEIRA &amp; GONCALVES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO EM CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS. DESNECESSIDADE. RESCISÃO SEM JUSTO MOTIVO. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. INDENIZAÇÃO DO ART. 27, § 1°, DA LEI N° 4.886/1965. DEVIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 1° da Lei n° 4.886/1965, "exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.". 1.1. No caso, vislumbra-se claramente que o negócio jurídico entabulado entre as partes se ajusta aos requisitos fixados. Por essa razão, é evidente que o instrumento firmado entre as partes tem natureza de contrato de representação comercial, sendo que a representante atuava, de fato, como representante comercial da representada. 2. A ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais não é hábil, por si só, para afastar a verdadeira natureza do contrato de representação comercial. 3. Compulsando-se os autos não se vislumbra qualquer prova documental produzida pelas rés, que pudessem comprovar suas alegações de que ocorreram as hipóteses contratuais autorizadoras de retenção de valores ou de possibilidade de deduções na remuneração da autora. Logo, não se desincumbiram de seu ônus processual, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 3.1. Além disso, de haver cláusula estipulando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para reclamar dos valores, esta retenção demonstra inevitável enriquecimento ilícito e violação ao princípio da boa-fé contratual. 4. A pretensão do legislador foi a de proteger o representante, de forma a não ser obrigado a indenizar o representado em caso de inadimplência ou insolvência do terceiro que contratou os serviços oferecidos pelo representante comercial. Em resumo, a entidade representante não pode ser responsabilizada pelos riscos da atividade econômica do representado e, menos ainda, responder pela solvência de terceiro, ora consumidor, sob pena de caracterização de cláusula del credere, vedada por força do que dispõe o art. 43, da Lei n° 4.886/1965. 5. Não há qualquer irregularidade com a cláusula contratual de aviso prévio, ainda mais porque as rés tinham ciência de seu ônus contratual, no caso de denúncia antecipada. Logo, descumprido o prazo contratual (60 dias) de aviso prévio, é evidente a possibilidade de pagamento de indenização, com fundamento no art. 27, § 1°, da Lei n° 4.886/1965. Precedente do c. STJ. 6. Recurso da autora conhecido e provido parcialmente. Recurso das rés conhecido e desprovido. O julgado foi integralizado por meio do acórdão 1339292 (ID 25660584), lançado em sede de embargos de declaração, oportunidade em que a turma julgadora, reapreciando a matéria, concluiu pela inaplicabilidade da Lei 4.886/1965 e desproveu a apelação interposta pela ora recorrida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 43 e 63, ambos do Código de Processo Civil, arguindo a nulidade do acórdão que deixou de observar a cláusula de foro, por meio da qual restou estabelecida a competência do lugar aonde estavam definidas as suas sedes na época em que entabulado no negócio jurídico; b) artigos 421, 422 e 884, todos do CC, porquanto a turma julgadora concluiu pela ilegalidade da cláusula que fixou o prazo para que as partes reclamassem de estornos que foram praticados ao longo da relação contratual; c) artigos 373, incisos I e II, do CPC, defendendo que caberia à ora recorrida o ônus de comprovar a operação, e o seu caráter indevido, quanto às hipóteses de estorno previstas contratualmente. Colacionam julgado do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado quanto às teses destacadas nas alíneas “b” e “c”, suso relacionadas. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES, OAB/RJ 147.325 e OAB/DF 29.025 (ID 28377197 - Pág. 24). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifico que o recurso não merece ser conhecido em relação à alegada violação aos artigos 43 e 63, ambos do CPC, uma vez que a matéria restou devidamente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial anteriormente ajuizado pelas ora recorrentes (ID 14675356), oportunidade em que a Corte Superior concluiu que o exame da questão “esbarra na Súmula no 5 do STJ, pois diz respeito à interpretação da cláusula de eleição de foro” (ID 20239835 - Pág. 14). O recurso especial também não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 421, 422, 884, todos do CC, e 373, incisos I e II, do CPC, tampouco em relação ao suscitado dissenso pretoriano, uma vez que a conclusão da turma julgadora acerca das matérias suscitadas nas teses recursais, foi no sentido de que “a impossibilidade de desconto nos repasses independe da incidência do mencionado artigo da lei, isso porque a embargante-ré não comprovou a ocorrência de situações fáticas que contratualmente permitiriam o desconto no repasse de comissões” (ID 25660584 - Pág. 12) . Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado que subscreve as razões recursais nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029